Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706677-26.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 29/A DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE APELADO: ANTONIETA CORDEIRO DE BRITO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposto pelo Exequente CONDOMINIO DA CHACARA 29/A DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE em face da sentença (ID 63305881) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos nos autos do cumprimento de sentença, movido em face da executada ANTONIETA CORDEIRO DE BRITO, a qual extinguiu a execução pelo pagamento, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios e as custas pela Executada. Nas razões recursais (ID 63305890), o Apelante Exequente aduz ter havido a insurgência inicial da Defensoria Pública sobre suposto excesso de execução no cumprimento de sentença, além de uma suposta previsão leonina no acordo entabulado. Alega que no acordo não incidiu os honorários advocatícios convencionais, tendo incluído a correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), exatamente como estabelecido na sentença, além da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Sustenta que o termo de acordo seguiu o estipulado na sentença e que os honorários convencionados seriam aplicados apenas na hipótese de inadimplemento do ajuste, como encargo, o que não ocorreu, uma vez que o acordo foi devidamente cumprido. Argumenta que “deveria ter ocorrido a extinção do feito, pelo cumprimento da obrigação, e ter sido reconhecida a ausência de excesso de cobrança, uma vez que, em realidade, o Apelante celebrou o acordo em valor inferior ao devido, se apurado conforme determinado na sentença”. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença para que o processo seja extinto pelo cumprimento da obrigação, reconhecendo a ausência de excesso de cobrança no acordo entabulado e devidamente cumprido, afastando a incidência de quaisquer honorários advocatícios por estes fundamentos e em favor da Defensoria Pública. Preparo demonstrado (ID 63305891). A Apelada Executada apresentou contrarrazões ao apelo (ID 63305894), nas quais sustenta que os honorários foram arbitrados por decisão preclusa (ID 169260315), a qual julgou o incidente de impugnação, e que a parte adversa tomou ciência dessa decisão em 20/09/2023, deixando de interpor agravo de instrumento. Requer o não conhecimento do recurso de apelação por ausência de interesse processual do Exequente É o relatório. Da análise dos autos, depreende-se que o cumprimento de sentença foi extinto pelo pagamento, uma vez que ambas as partes noticiaram o cumprimento integral do acordo extrajudicial. Todavia, a parte Exequente, ora Apelante, insurge-se a respeito dos honorários arbitrados em favor da Defensoria Pública pelo Juízo de origem na decisão interlocutória de ID 63305848, de que foi intimada via publicação no DJe em 18/01/2024 (certidão ao ID 63305866), em que foram opostos embargos de declaração (ID 63305867), e estes foram rejeitados (ID 63305873) por decisão publicada em 29/02/2024 (ID 63305875). Em seguida, a parte Exequente peticionou nos autos informando a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação (ID 63305876), sem que tenha interposto agravo de instrumento contra a decisão que arbitrou honorários em favor da Defensoria Pública, o que, conforme alega a Executada Apelada nas contrarrazões recursais, ensejaria a preclusão temporal da matéria. Em vista do exposto, intime-se a parte Apelante para informar se ainda possui interesse no provimento jurisdicional requerido no presente recurso de apelação, apresentando as razões que entender necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2024 17:21:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador